Tribunal: TJMT
Processo: 1020495-60.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020495-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 641.184.448-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/PPL E NO ENEM/PPL. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. ALEGADO
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 391/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que declarou a remição de 245 dias da pena imposta ao reeducando, sendo 133 dias pela aprovação no ENCCEJA/PPL/2025 – Ensino Fundamental, 100 dias pela aprovação no ENEM/PPL/2025 e 12 dias pela elaboração de resenhas literárias.

2.

O agravante sustenta a impossibilidade de concessão da remição decorrente da aprovação nos exames nacionais, ao argumento de que o reeducando estava regularmente matriculado e frequentando atividades de ensino no interior da unidade prisional.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a aprovação no ENCCEJA/PPL e no ENEM/PPL autoriza a remição da pena quando o reeducando já está vinculado a atividades regulares de ensino intramuros; e (ii) se a concessão do benefício, nessa hipótese, configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

4.

A remição da pena constitui direito subjetivo do reeducando e instrumento de incentivo à educação e à ressocialização, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva
in bonam partem
da Resolução CNJ n.º 391/2021, reconhecendo a possibilidade de remição pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM mesmo quando o apenado frequenta atividades regulares de ensino.

6.

A frequência escolar e a aprovação em exames certificadores constituem fatos geradores distintos, não havendo impedimento automático à concessão do benefício em razão da matrícula em ensino regular.

7.

No caso concreto, a remição reconhecida decorreu da aprovação do reeducando no ENCCEJA/PPL/2025 – ensino fundamental e no ENEM/PPL/2025, inexistindo sobreposição de bases de cálculo ou dupla contagem apta a caracterizar
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aprovação no ENCCEJA/PPL e no ENEM/PPL pode ensejar remição de pena mesmo quando o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. 2. A frequência escolar e a aprovação em exames certificadores constituem fatos geradores distintos para fins de remição da pena. 3. Não configura
bis in idem
a concessão de remição fundada na aprovação em exames nacionais quando inexistente sobreposição da base de cálculo utilizada para a remição decorrente da frequência escolar.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126 e § 5º; Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 989.935/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 1º.7.2025, DJEN 5.8.2025; STJ, HC n. 1.021.088/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 19.11.2025; STJ, HC n. 863.760/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 8.10.2025, DJEN 16.10.2025; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1040511-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJE 21.1.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CARLOS JOSE DE FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2001299-92.2025.8.11.0042,
declarou a remição
de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias
da pena
imposta ao agravado
CARLOS JOSE DE FIGUEIREDO
, sendo 133 (cento e trinta e três) dias pela aprovação parcial no ENCCEJA/PPL/2025 — Ensino Fundamental, 100 (cem) dias pela aprovação no ENEM/PPL/2025 e 12 (doze) dias pelas resenhas de 03 (três) obras literárias, conforme decisão registrada no ID 366929351.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 366929350, o Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que a
remição pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM seria
indevida
, porquanto o agravado, à época da realização dos referidos exames, encontrava-se regularmente vinculado a atividades de ensino no interior da unidade prisional. Vindica, com lastro nessas premissas, o provimento do recurso, com a exclusão dos 233 (duzentos e trinta e três) dias remidos em razão das aprovações no ENEM/PPL/2025 e no ENCCEJA/PPL/2025.

Contrarrazões são vistas no ID 366929354, por meio das quais o reeducando rechaça a alegação ministerial e ainda aponta a inexistência de qualquer sobreposição de base de cálculo apta a configurar
bis in idem
, requerendo, nesse desiderato, seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (ID 366929356).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso de agravo em execução e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, nos termos do parecer juntado sob o ID 376035886.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 366929352), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Verte dos autos que o agravado
CARLOS JOSE DE FIGUEIREDO
cumpre pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação oriunda da ação penal n.º 0011074-59.2011.8.11.0042 pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput,
do Código Penal, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2001299-92.2025.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que a i. Defensoria Pública, no mov. 27, juntou os espelhos de notas referentes à participação do reeducando no ENEM/PPL/2025 e no ENCCEJA/PPL/2025 – Ensino Fundamental, bem como as folhas de frequência atestando o vínculo do apenado com atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional no período de realização dos referidos exames (ID 366929359 – pág. 4/13).

Oportunizada a manifestação ministerial, o
Parquet
opinou de forma desfavorável à concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM; contudo, o d. Juízo da execução, em decisão exarada em 06/04/2026, reconheceu o direito do reeducando à remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/PPL/2025 e no ENEM/PPL/2025, ainda que estivesse, à época, regularmente matriculado e frequentando atividades de ensino formal no interior da unidade prisional.

Assim, declarou a remição de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias da pena imposta ao reeducando, sendo 133 (cento e trinta e três) dias pela aprovação no ENCCEJA/PPL/2025 — Ensino Fundamental, 100 (cem) dias pela aprovação no ENEM/PPL/2025 e 12 (doze) dias pela realização de resenhas de 03 (três) obras literárias (ID 366929351).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, pugnando pela reforma da decisão e pela exclusão dos 233 (duzentos e trinta e três) dias remidos em razão das aprovações no ENCCEJA e no ENEM.

1.

Da almejada exclusão da remição lastreada em aprovações no ENEM e no ENCCEJA:

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o
aprimoramento profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Ademais, o período de dedicação do reeducando aos estudos no âmbito da unidade prisional
enseja a bonificação do esforço empreendido
, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para descontá-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que, em relação à remição pelo estudo, o cálculo se dê na proporção de
01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias
; podendo as atividades ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Se devidamente atestado pelo órgão competente do sistema de educação que, durante o cumprimento da pena,
o reeducando concluiu o ensino fundamental, médio ou superior, fará jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 391/2021, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do
direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade
, dentre as quais se inclui a aprovação do reeducando nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino médio e fundamental. Nesse sentido, dispõe o art. 3.º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021:

“Art. 3º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais
, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria,
ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino

fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental
e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio
ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação,
a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5.º, da LEP”.

Por meio de uma interpretação literal dos dispositivos em destaque, denota-se que a remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal
se aplica àqueles que se vinculam ao estudo fornecido no interior da unidade prisional
, com acréscimo de percentual de desconto de pena se porventura concluam a grade de ensino, ao passo que a remição contida no art. 3.º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021 incide para os
indivíduos que não estão vinculados às atividades escolares dentro do cárcere
, mas realizam estudos com seus próprios esforços e logram êxito na aprovação da prova de conclusão do nível de ensino que se dispuseram a fazer — fundamental ou médio.

Nada obstante, no que se refere à extensão da Resolução n.º 391/2021, subsistem diversos
debates e controvérsia
no ordenamento jurídico acerca da aplicabilidade dos seus termos àqueles que se encontram vinculados à atividade escolar intramuros e ressaem aprovados no ENCCEJA ou no ENEM.

Sobre o tema, filio-me ao entendimento que adota interpretação extensiva
in bonan partem
da Resolução n.º 391/2021, em consonância com os Tribunais Superiores,
permitindo a remição pelos estudos, por meio de aprovação no ENCCEJA e/ou no ENEM, ainda que o reeducando esteja vinculado à atividade escolar intramuros
.

Isso porque as regras da execução penal destacadas têm o objetivo de
incentivar os estudos
, viabilizando ao indivíduo bom comportamento, disciplina, readaptação ao convívio social e ingresso no mercado de trabalho.

A despeito da flexibilização para alcançar a finalidade ressocializadora da reprimenda, tal orientação
veda uma nova remição pela frequência ao mesmo nível de ensino, a fim de evitar o duplo benefício e incorrer no malfadado
bis in idem
,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 989.935/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, elucidou se a matrícula em curso regular impedia, por si só, o pedido de remição por aprovação no ENCCEJA e ENEM, e a conclusão foi negativa. A vinculação ao ensino presencial
não é obstáculo
automático ao benefício, reafirmando a Corte que:

"A remição de pena pela aprovação no Encceja é possível mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, de mesmo nível, no interior do estabelecimento prisional."
(STJ – HC n. 1.021.088/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que frequência escolar e aprovação em exame, seja pelo ENCCEJA ou pelo ENEM, constituem fatos geradores distintos, o que afasta a duplicidade indevida:

“[...]
4. A conclusão no ensino médio, seja pelo estudo regular ou pela aprovação no ENCCEJA, não encontra, na aprovação no ENEM, um mesmo objeto e, assim, não configura duplo benefício pelo mesmo fato gerador
. 5. No caso, o paciente obteve a certificação da conclusão do ensino médio em razão da aprovação no ENCCEJA e agora pretende a remição pela aprovação no ENEM.
Assim, tendo em conta que os exames se prestam atualmente a diferentes finalidades, não há falar em duplo benefício pelo mesmo fato gerador
, sem, no entanto, o acréscimo de 1/3. 6. Ordem parcialmente concedida.”
(STJ – HC n. 863.760/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça, igualmente, já decidiu que a remição pela aprovação no ENCCEJA é admissível mesmo quando o apenado está vinculado ao ensino regular intramuros,
ex vi
TJMT – N.U 1040511-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
. A remição declarada pelo d. Juízo
a quo

não se fundou na frequência escolar relativa ao mesmo período
dos exames certificadores, mas sim na aprovação objetivamente aferida no ENCCEJA/PPL/2025 – Ensino Fundamental e no ENEM/PPL/2025, fatos geradores autônomos e distintos da frequência às atividades regulares de ensino.

Não há, portanto, duplicidade de benefícios nem sobreposição de fatos geradores que pudesse caracterizar a vedada dupla contagem, muito menos é possível concluir que a mera matrícula em ensino regular impediria o benefício.

Sendo o caso dos autos semelhante à hipótese tratada nos julgados citados,
não há falar em impossibilidade de concessão da remição pelo estudo em virtude da aprovação do reeducando no ENCCEJA/PPL/2025 e no ENEM/PPL/2025
, mesmo estando vinculado a atividades regulares de ensino, redundando, portanto, na conclusão de que a r. decisão recorrida, em sua essência, está em conformidade com o ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026